Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747678-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: TANVEER AKHTAR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 78885432 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 09 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora